Tribunal: STM
Processo: 7000757-42.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 290 DO CPM. INOCORRÊNCIA. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União (DPU) em face de Acórdão lavrado nos autos de Apelação, que manteve a condenação do Embargado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a suposta inconstitucionalidade parcial do art. 290 do CPM, na conduta de portar droga para consumo próprio; (ii) a possibilidade de adoção, pela Justiça Militar da União (JMU), do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 506, em sede de Repercussão Geral, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, descriminalizando a conduta do agente apreendido com até 40g (quarenta gramas) de cannabis sativa para consumo próprio; e (iii) o prequestionamento da matéria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião da Apelação originária, a Defesa não arguiu questionamento algum acerca da alegada inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, sendo que a única menção ao termo “inconstitucional” na peça recursal apresenta-se como mero reforço para a tese da incidência dos princípios da insignificância, lesividade e proporcionalidade.
4. O acervo teórico apresentado ultrapassa os limites objetivos dos Embargos de Declaração, haja vista nenhuma das questões suscitadas pela Defesa ter sido aduzida no recurso paradigma, consistindo em notória inovação de argumentos. Não é possível aventar a existência de omissão, se a matéria supostamente olvidada sequer foi trazida ao debate no momento oportuno.
5. A manifestação da Suprema Corte, confirmando a descriminalização da maconha para consumo próprio, no Tema 506, em sede de Repercussão Geral, não ultrapassou as balizas do direito comum, a ponto de atingir o Direito Penal Militar, tal como pretendido pela DPU.
6. A inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, na JMU vem sendo confirmada pelo STF, mantendo-se devido e legítimo o enquadramento dos militares no art. 290 do CPM, quando surpreendidos portando substâncias proscritas no interior das organizações militares, ainda que em pequena quantidade e para consumo pessoal.
7. A lesividade e a gravidade da conduta em testilha são claramente presumíveis, não apenas pelos inquestionáveis reflexos danosos à saúde do militar usuário, mas, sobretudo, pela influência perniciosa gerada na caserna, configurando exemplo indesejável de desordem e indisciplina.
8. Os Embargos de Declaração, para o fim de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão do decisum recorrido, em relação à temática suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões. Não se identifica violação no presente Julgado, tampouco no Acórdão embargado, de quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000757-42.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MATHEUS DA ROSA ROSSETTI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA
PÚBLICA, POR NÃO VISLUMBRAR A ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000354-73.2024.7.00.0000,
MANTENDO INALTERADOS OS TERMOS DESTE, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000757-42.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: MATHEUS DA ROSA ROSSETTI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 290 DO
CPM. INOCORRÊNCIA. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL DO
STF. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343, DE 2006. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União (DPU)
em face de Acórdão lavrado nos autos de Apelação, que manteve a condenação
do Embargado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do
CPM.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a suposta inconstitucionalidade parcial do
art. 290 do CPM, na conduta de portar droga para consumo próprio; (ii) a
possibilidade de adoção, pela Justiça Militar da União (JMU), do entendimento
exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 506, em
sede de Repercussão Geral, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial do
art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, descriminalizando a conduta do agente
apreendido com até 40g (quarenta gramas) de cannabis sativa para consumo
próprio; e (iii) o prequestionamento da matéria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião da Apelação originária, a Defesa não arguiu questionamento
algum acerca da alegada inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, sendo que a
única menção ao termo “inconstitucional” na peça recursal apresenta-se como
mero reforço para a tese da incidência dos princípios da insignificância,
lesividade e proporcionalidade.
4. O acervo teórico apresentado ultrapassa os limites objetivos dos Embargos de
Declaração, haja vista nenhuma das questões suscitadas pela Defesa ter sido
aduzida no recurso paradigma, consistindo em notória inovação de argumentos.
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é possível aventar a existência de omissão, se a matéria supostamente
olvidada sequer foi trazida ao debate no momento oportuno.
5. A manifestação da Suprema Corte, confirmando a descriminalização da
maconha para consumo próprio, no Tema 506, em sede de Repercussão Geral,
não ultrapassou as balizas do direito comum, a ponto de atingir o Direito Penal
Militar, tal como pretendido pela DPU.
6. A inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, na JMU vem sendo
confirmada pelo STF, mantendo-se devido e legítimo o enquadramento dos
militares no art. 290 do CPM, quando surpreendidos portando substâncias
proscritas no interior das organizações militares, ainda que em pequena
quantidade e para consumo pessoal.
7. A lesividade e a gravidade da conduta em testilha são claramente
presumíveis, não apenas pelos inquestionáveis reflexos danosos à saúde do
militar usuário, mas, sobretudo, pela influência perniciosa gerada na caserna,
configurando exemplo indesejável de desordem e indisciplina.
8. Os Embargos de Declaração, para o fim de prequestionamento, destinam-se a
suprir omissão do decisum recorrido, em relação à temática suscitada no recurso
cabível ou nas contrarrazões. Não se identifica violação no presente Julgado,
tampouco no Acórdão embargado, de quaisquer preceitos ou dispositivos
constitucionais.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por unaminidade.
Dispositivos relevantes citados: CF, de 1988, art. 5º, X e 93, IX; CPM, art. 290,
caput; e Lei nº 11.343, de 2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes,
j. 17/2/2025; STF, HC nº 107.688, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, j.
19/12/2011; STM, Embargos de Declaração nº 7000768-08.2023.7.00.0000,
Rel. Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 16/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defesa Pública, por não vislumbrar a alegada omissão no Acórdão proferido nos
autos da Apelação nº 7000354-73.2024.7.00.0000, mantendo inalterados os termos deste, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2025.
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União
(DPU), no patrocínio dos interesses do ex-Soldado do Exército MATHEUS DA ROSA
ROSSETTI, alegando suposta omissão no Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº
7000354-73.2024.7.00.0000, apreciada na sessão virtual de 21/10/2024 a 24/10/2024.
No referido Julgado, o Plenário desta Corte, por maioria, negou provimento ao
Apelo defensivo, a fim de manter incólume a Sentença condenatória proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), nos autos da Ação Penal Militar nº 7000111-64.2023.7.03.0103/RS, que condenou o
ora Embargante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no tipo penal do art.
290, caput, do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, fixando o regime inicial aberto e garantindo o direito de apelar em
liberdade.
O citado Aresto apresenta a ementa transcrita a seguir, que bem resume a sua
fundamentação (evento 37 da Apelação):
AP.ELAÇÃO.
DEFESA.
CONDENAÇÃO.
ART.
290
DO
CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE
LESÃO
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA, ART.
202
OU
ART.
291,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
I,
TODOS
DO
CPM.
IMPOSSBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MINORAÇÃO DA PENA. ATENUANTES
da CONFISSÃO ESPONTÂNEA e da MENORIDADE. REJEIÇÃO. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Apelação oposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença que condenou o Réu,
ex-Soldado do Exército, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão.
2. O Acusado foi flagrado ao ingressar no aquartemento, durante a revista regulamentar no
Corpo da Guarda, portando substância entorpecente em seu bolso, revelando, na ocasião, que
a droga lhe pertencia e se destinava ao seu consumo pessoal.
3. A materialidade delitiva restou comprovada por intermédio do Laudo Pericial de
Constatação da Natureza e da Quantidade e do Laudo de Perícia Criminal Federal, ambos
realizados pela Polícia Federal, os quais confirmaram que os três cigarros apreendidos em
poder do Réu, eram, de fato, "cannabis sativa linneu".
4. O dolo do Acusado desponta nítido dos traços objetivos de seu proceder, notadamente
porque assumiu o risco de produzir o resultado proibido, ao dirigir-se à Organização Militar,
consciente de que trazia consigo três cigarros de maconha de tamanho considerável (3,21g).
5. A jurisprudência do STM é firme no sentido de que a presença de drogas nos quartéis, em
desacordo com as normas legais e regimentais, vai muito além da mera ocorrência de um
delito de perigo para a saúde individual e coletiva, representando um risco concreto, não só
para os integrantes da Força, como para toda a sociedade. Inaplicável, portanto, o princípio
da insignificância.
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Não procede o pleito de desclassificação do art. 290 do CPM para a modalidade
tentada, uma vez que a droga efetivamente ingressou no interior do aquartelamento.
Igualmente, não há respaldo para a desclassificação para o art. 202 (Embriaguez em Serviço)
ou para o art. 291, I (Receita Ilegal), todos do CPM, visto inexistir correspondência entre as
espécies penais sugeridas, à luz do que integra o caderno processual.
7. O art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que trata do porte e consumo de drogas em caráter
pessoal, não possui qualquer margem de incidência na seara castrense, haja vista a existência
de regramento específico, afeto ao porte de entorpecente ou de substância causadora de
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar. Assim, na existência
de tratamento normativo-penal próprio, não há que se falar em lacuna, apta a permitir a
aplicação da Lei nº 11.343/2006, na hipótese sub examine.
8. Não estão presentes nos autos os requisitos legais exigidos para a incidência da atenuante
da confissão espontânea, considerando que a elucidação do delito não decorreu deste ato,
mas sim do flagrante ocorrido no momento da revista regulamentar.
9. A atenuante da menoridade, a seu turno, também não possui cabimento in casu, pois, muito
embora fosse o Réu, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, a reprimenda foi
aplicada no mínimo legal previsto no art. 290 do CPM, afastando o cômputo de qualquer
atenuante passível de abrandar a pena aquém do limite mínimo estabeleido no tipo penal.
10. Configuradas a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e ausentes causas legais ou
supralegais passíveis de afastar o viés criminoso da conduta, a repressão estatal é imperiosa,
devendo ser mantida irretocável a Sentença vergastada.
11. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.
Inconformada, a Defesa Pública alega haver omissão no Decisum vergastado,
amparando-se na temática da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Nesse
fio, sustenta que "o acórdão ora embargado não analisou eventual inconstitucionalidade da
tipificação de crime para a conduta de porte de droga em casos de ínfimas apreensões". Na
mesma direção, afirma:
O acórdão proferido violou o direito fundamental de intimidade e vida privada do recorrente,
assegurado no inciso X do artigo 5º da Constituição da República, uma vez que condenou o
recorrente por porte de drogas para uso próprio.
Neste ponto, o legislador ordinário, ao incriminar a mera conduta de portar drogas para uso
próprio extrapolou seu poder, ferindo preceitos constitucionais.
O crime previsto no artigo 290 do CPM, idêntico ao do art. 28 da Lei 11,343/2006, ofende o
princípio da intimidade e vida privada, direito expressamente previsto no artigo 5°, X da
Constituição Federal e, por conseguinte, o princípio da lesividade, valor basilar do direito
penal, para o qual “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas”.
Após apresentar seu ponto de vista sobre a utilização da "maconha", a
Instituição Defensória invoca a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF),
especificamente o Tema 506 de repercussão geral, aduzindo ter aquele Sodalício declarado "a
inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, removendo todo
e qualquer efeito de natureza penal, do porte de drogas para uso próprio". Em decorrência,
assevera que "adquirir, guardar, transportar ou portar até 40 gramas de maconha para
consumo pessoal não configura infração penal".
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embasada nesse entendimento, a Defesa requer o provimento recursal, sanando-
se omissão apontada e promovendo-se a reforma do Julgado recorrido, para absolver o
Embargante, com fulcro no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A admissibilidade do inconformismo foi aferida em 14/12/2024, oportunidade
em que franqueou-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art.
131, §1º, do Regimento Interno desta Corte (evento 5), considerado o efeito modificativo
pretendido pelos Aclaratórios.
A PGJM, em Contrarrazões da lavra da Dra. Arilma Cunha da Silva,
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, manifesta-se pelo conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua rejeição, visto não existir qualquer
omissão no Acórdão vergastado (evento 9).
VOTO
O pleito é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual o conheço, conforme decisão acostada no evento 5.
1. Contextualização da insurgência
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela DPU, no patrocínio
de MATHEUS DA ROSA ROSSETTI, em face do Acórdão proferido nos autos da Apelação
nº 7000354-73.2024.7.00.0000, apreciada neste Tribunal na sessão de julgamento virtual
ocorrida entre 21 e 24/10/2024, ocasião em que se confirmou o juízo condenatório imposto
em primeiro grau de jurisdição.
A reprimenda penal imposta ao Embargante decorre da conduta por ele
empreendida na data de 12/1/2023, véspera de seu licenciamento por término de tempo de
serviço, ao ingressar no 3º Grupamento de Artilharia Antiaérea, em Caxias do Sul/RS (3º
GAAAe), portando três cigarros de maconha, de forma livre e consciente.
No final do expediente, ao passar pela revista convencional no Corpo da
Guarda, o Comandante da Guarda identificou o material entorpecente no bolso da calça do
militar, que, indagado sobre a natureza e a propriedade do produto encontrado, confirmou
tratar-se de "maconha" de sua propriedade.
Após a instrução processual, o Embargante foi condenado, pelo CPJEx da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, nos termos relatados.
A Defesa interpôs Apelo, cujo Acórdão confirmou a condenação, figurando
como alvo da insurgência em apreço (evento 28 da Apelação).
Em síntese, a DPU enquadra seu inconformismo na suposta existência de
omissão no Decisum vergastado, sob o argumento de que esta Corte não apreciou a aventada
inconstitucionalidade parcial do art. 290 do CPM, “uma vez que condenou o recorrente por
porte de drogas para uso próprio”. Assim, pretende o exame da matéria à luz do
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entendimento exarado pelo STF, por ocasião do julgamento do Tema 506, em sede de
Repercussão Geral. Neste foi reconhecida a inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei nº
11.343
1, de 23/8/2006, descriminalizando-se a conduta de agente apreendido com até 40
(quarenta) gramas de cannabis sativa, desde que para consumo próprio.
A partir dessa construção teórica, o órgão defensório busca a extensão dos
efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade à Justiça Militar da União (JMU), a
fim de que o Acórdão recorrido seja reformado, promovendo-se a absolvição do Embargante,
por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM.
A despeito do empenho argumentativo da Defesa, a pretensão não merece
guarida.
2. Considerações sobre Embargos de Declaração
Conforme estatuído no art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração
destinam-se a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau.
Também são admissíveis para a correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art.
1.022, III, do Código de Processo Civil.
Apesar da natureza jurídica recursal atribuída ao instituto, a própria norma de
regência restringe seu alcance, em termos expressos, ao exigir a delimitação dos “pontos em
que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
Desse modo, em consonância com a objetividade exigida, os aclaratórios devem
possuir fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou pontos específicos do
Acórdão, que, sob a ótica do Embargante, apresentem quaisquer dos vícios mencionados.
Trata-se, pois, de instrumento de esclarecimento de decisão judicial, voltado
para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por escopo afastar
do Decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade
identificada e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa argumentada e a
conclusão apresentada.
Por conseguinte, os Declaratórios não se destinam ao simples revolvimento da
matéria fático-probatória, tampouco à apreciação de novas teses, com a intenção de alterar o
resultado meritório hostilizado. Na seara da ferramenta processual em pauta, o reexame da
decisão embargada será possível apenas nos casos em que o julgado proferido pelo colegiado
careça de complementação ou de esclarecimento acerca de seu conteúdo.
Acerca das balizas procedimentais dos Embargos de Declaração, Nucci
preleciona em seus ensinamentos doutrinários:
1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das
provas. Igualmente, não deve analisar fatos não alegados em recurso anterior. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Militar
Comentado, 4ª edição Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 518) (grifo nosso).
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que restrito o âmbito do instrumento em tela, não é inviável a sua
oposição com o propósito de infringir o julgado em sua conclusão de mérito. Todavia, a
despeito de ser possível a atribuição de efeitos infringentes, é necessário, mesmo nos casos
em que a parte embargante busca esse resultado, demonstrar a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no aresto, segundo a inteligência do art. 538, c/c os art.
539 e 542, todos do CPPM.
A atribuição de efeito modificativo aos aclaratórios somente é admissível
quando quaisquer dos vícios formais referidos comprometa, de fato, a correção do julgado e,
após sanado, implique a sua reforma. No caso em tela, essa excepcional variante de manejo
dos declaratórios não socorre o Embargante, pois o Acórdão vergastado não padece de
irregularidade ou de vício a ser sanado.
Adiante, examinam-se as ponderações trazidas pela Defesa.
3. A omissão alegada pela Defesa
Buscando impingir efeito modificativo à decisão objurgada, de modo a exculpar
o mau agir do Embargante, a Defesa Pública justifica a omissão sugerida no Acórdão nos
seguintes termos:
As razões recursais da defesa expressamente aduziram inconformismo sobre a ínfima
quantidade de droga apreendida, considerando que a quantidade da suposta substância
apreendida era de 3,21g (três gramas e vinte e um decigramas), conforme demonstrado na
Apelação.
Descabe no presente recurso renovar as razões recursais, mas sendo importante reforçar que
o acórdão ora embargado não analisou eventual inconstitucionalidade da tipificação de
crime para a conduta de porte de droga em casos de ínfimas apreensões, sendo necessários os
presentes embargos para fins de prequestionamento.
O acórdão proferido violou o direito fundamental de intimidade e de vida privada do
recorrente, assegurado no inciso X do artigo 5º da Constituição da República, uma vez que
condenou o recorrente por porte de drogas para uso próprio. (Grifo nosso)
Da releitura atenta das razões apresentadas pela Defesa no Apelo originário, não
é possível identificar nenhuma correspondência direta, versando sobre a
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. O tema não foi apresentado em forma de tese
propriamente dita, nem estruturado de forma individualizada.
Constata-se que a única menção ao termo “inconstitucional” encontrada na peça
recursal está inserida no tópico 3, “APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
E DA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA LESIVIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE”, como mero reforço para a tese da incidência dos referidos
princípios, em prol do Embargante.
No ponto, confira-se o trecho do arrazoado defensivo, no âmbito da Apelação,
no qual consta a referência à aludida inconstitucionalidade (evento 1, RAZAPELCRIM3,
Apelo):
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insurgindo-se contra a figura do delito de perigo abstrato, cresce na doutrina corrente oposta
que entende que este delito é inconstitucional, isto porque fere o princípio do estado de
inocência e da ofensividade ou do nullum crimen sine iuria (sem comprovada ofensa ao bem
jurídico, não existe crime), ou seja, a questão envolve necessariamente a violação ao bem
jurídico tutelado.
De toda sorte, ainda que se considere constitucional a previsão legal de crimes de perigo
abstrato, é imprescindível repisar que, in casu, o bem jurídico tutelado no tipo penal é a saúde
pública. Assim, é sob o aspecto do dano ao bem jurídico saúde pública que deve recair a
análise da tipicidade, ilicitude e culpabilidade no caso em tela. (Grifo nosso)
Aliás, até mesmo os princípios constitucionais sublinhados pela Defesa nas
razões do Apelo, como violados – “princípio do estado de inocência e da ofensividade ou do
nullum crimen sine iuria” – diferem dos preceitos constitucionais tidos por maculados nos
Embargos, quais sejam, o direito fundamental à intimidade e à vida privada.
No tocante ao Tema 506, firmado pelo STF no julgamento do Recurso
Extraordinário nº 635.659, com Repercussão Geral, a respeito da descriminalização do porte
de drogas para consumo próprio, igualmente não consta qualquer referência na argumentação
do recurso originário.
Não obstante, a Defesa do Embargante almeja, por meio destes Aclaratórios, a
apreciação dos fundamentos adotados pelo STF no julgamento do Tema 506, a fim de
estendê-los à JMU.
Esse acervo teórico, à toda evidência, ultrapassa as balizas objetivas dos
Embargos de Declaração. Nenhuma das questões suscitadas pela Defesa foi arguida no
recurso paradigma, consistindo em notória inovação de argumentos. Não é possível aventar
a existência de omissão, se a matéria supostamente olvidada sequer foi trazida ao debate
no momento oportuno.
Registre-se que o Tema 506, fixado contemporaneamente ao julgamento do
Apelo, é utilizado pela Defesa como amparo à tese de inconstitucionalidade da tipificação do
crime de porte de drogas, em local sujeito à administração militar, cerne da irresignação
defensiva.
A alegação de omissão em sede de Declaratórios, nos termos da legislação de
regência do instrumento, deve encontrar correspondência em tese ou em aspecto
anteriormente aduzido pela parte e não enfrentado, referir-se a questão de ordem pública ou,
ainda, consistir em formalidade ou em elemento essencial da temática objeto da análise.
Ressalvada a hipótese de matéria de ordem pública, a Apelação e sua contradita
devolvem à apreciação do Juízo ad quem apenas as questões insertas nos limites da
irresignação manifestada no Apelo, de acordo com as regras que lhe são inerentes,
materializando, assim, a aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum.
Em decorrência, aspectos não discutidos durante a instrução processual, e não
inseridos no recurso manejado pelo Apelante, estarão fora do escopo de análise da
insurgência, assim como questões eventualmente atingidas pela preclusão.
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse entendimento é assente neste Sodalício, conforme ilustra o seguinte
julgado:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
SUPOSTA
OMISSÃO. DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. ÔNUS DO RECORRENTE.
IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Cabe ao recorrente o ônus de delimitar
a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente. Considerado o brocardo do
tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o
conteúdo impugnado que condiz com o mérito recursal. O Órgão Julgador ad quem somente
analisará as insurgências expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte que as
eventuais irresignações meritórias não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas
Razões recursais não serão objeto de apreciação. É, portanto, imprópria a inovação de teses,
nesta oportunidade (aclaratórios), sem que exista impugnação antecedente. Embargos de
declaração rejeitados. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000768-08.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de
Publicação: 13/12/2023) (grifos nossos)
4. O Acórdão objeto dos Embargos
O Acórdão reprochado apreciou o recurso de Apelação em sua completude.
Analisou a conformação delitiva e exauriu cada uma das teses aventadas, em tópicos
específicos e detalhadamente, enfrentando tudo quanto posto pela Defesa Pública, em prol do
Acusado.
Mesmo não tendo sido a suscitada inconstitucionalidade expressamente
questionada na ocasião oportuna, o Decisum, ao tratar da pretensão defensiva de absolvição
pela aplicação do princípio da insignificância, em razão da ausência de lesividade da conduta,
firma a constitucionalidade do art. 290 do CPM, em todos os seus vieses, o que afasta, de
plano, a alegada omissão.
Na mesma toada, o Decisum originário, ao enfrentar o pleito de aplicação do
art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, consigna a plena validade e vigência do art. 290 do CPM,
em consonância com o ordenamento constitucional.
No vértice, entendo pertinente trazer à colação fragmentos do Acórdão
combatido, que demonstram o enfrentamento integral da temática, na qual a Defesa busca
sustentar a suposta omissão. Veja-se:
2.2. Absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, em razão da ausência de
lesividade da conduta
Prosseguindo em seu desiderato, a Defesa pugna pela aplicação do princípio da
insignificância, argumentando que, além se ser inexpressiva a quantidade de droga
encontrada, “Ainda que se admita, por hipótese, que o delito em comento tenha por finalidade
também tutelar a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas, o que seria feito de forma
indireta e mediata, certo é que a análise da efetiva necessidade de proteção de tais bens
jurídicos não pode ficar imune a um juízo de proporcionalidade e de significância da lesão a
tais valores”.
Com efeito, encontra-se deveras superado o argumento de que, em casos análogos ao
presente, dever-se-ia aplicar o princípio da insignificância, tendo em conta o preenchimento
dos requisitos para se considerar o comportamento do Acusado um insignificante penal.
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa esteira, é notório que, ao revés do arguido pela Defesa, a droga chegou a adentrar na
organização militar, e a existência de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, não se compara ao porte ou
utilização extramuros, no âmbito da sociedade civil, onde o enfrentamento da questão das
drogas pode ocorrer por métodos de intervenção dissociados da repressão penal
propriamente dita.
(...)
Repise-se que o Réu ingressou no aquartelamento de livre e espontânea vontade, portando
substância ilícita em seu bolso, a qual foi de pronto identificada na inspeção regulamentar
realizada no Corpo da Guarda, e, na presença de outros militares, o Apelante confirmou a
natureza entorpecente do material e assumiu lhe pertencer.
Tal contexto longe está de se afigurar insignificante ao Direito Penal Militar, no qual os bens
jurídicos tutelados ultrapassam cada tipo penal isoladamente considerado, cuidando, também,
da preservação da hierarquia e da disciplina, como adrede mencionado.
Ocorre que o esteio valorativo do ordenamento castrense avança e se aprofunda em seara na
qual o direito penal comum é autorizado a retrair-se. Alguns delitos que, invariavelmente,
no ordenamento penal comum, são passíveis de apreciação sob o manto do princípio da
insignificância, na órbita militar estes mesmos crimes exigem valoração mais severa. Isso
porque a mera consumação dessas espécies penais, ainda que desatrelada dos resultados
naturalísticos correspondentes, vilipendia sempre em alguma medida - os pilares morais e
éticos que sustentam a estrutura militar.
Nessa senda, não é demasia reafirmar, uma vez mais, a repercussão negativa e a
periculosidade do uso de entorpecentes na caserna, no que diz respeito à própria
operacionalidade da tropa, afastando a pretendida consideração da insignificância e
subsidiariedade do Direito Penal, na espécie.
Portanto, falece de razão o órgão defensor, em seu propósito de desqualificar a importância
da repressão penal imposta ao Apelante.
(...)
2.4. Aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006
Ainda em caráter subsidiário, firme em seu propósito de exculpar o mau agir do Réu, a Defesa
requer a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei n° 11.343, de 2006, também buscando
amparo na já alegada proporcionalidade.
(...)
Nesse passo, o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, que trata do porte e do consumo de drogas
em caráter pessoal, ao deixar de impor a tal cenário penas restritivas de liberdade, não tem
qualquer margem de incidência na seara castrense.
Havendo regramento específico, afeto ao porte de entorpecente ou de substância causadora de
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, ou seja, tratamento
normativo-penal particular, não há que se falar em lacuna apta a permitir a aplicação da Lei
nº 11.343, de 2006, na hipótese dos autos.
Nessa vertente, como não poderia deixar de ser, até em face do seu caráter geral, é
nitidamente perceptível que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei nº 11.343, de 2006,
em particular orientados para o uso de entorpecentes, o fez à luz de considerações estranhas
ao universo particular da caserna e à singularidade da atividade militar.
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme já dito, o escopo de proteção da norma prevista no art. 290 do CPM não se
restringe à saúde pública, inclusive porque o Capítulo III (art. 290 a 297), que trata dos
Crimes Contra a Saúde, está inserto no Título VI, voltado para a tutela da Incolumidade
Pública. Via de consequência, a presença de substâncias de uso proibido, com resultados
incontroláveis no âmbito de corporação militar, é completamente incompatível com o objeto
de proteção jurídica do Direito Penal Militar.
À vista deste panorama, e diversamente do que pugna a Defesa, as alterações promovidas pela
Lei nº 13.491, de 2017, de maneira alguma autorizam a desclassificação da conduta do
Acusado para aquela contida no art. 28 da Lei Antidrogas, de modo a permitir a eventual
aplicação de medidas despenalizadoras. Até mesmo porque a modificação empreendida na
norma castrense visou à extensão dos delitos militares, e não o contrário.
Assim, a situação benéfica vislumbrada pela defesa não possui aplicabilidade nas
circunstâncias fáticas dos autos. (Evento 37, ACOR1, da Apelação) (grifos nossos)
Não é excesso relembrar que não se exige do órgão julgador, na conformação
das razões de decidir dos pronunciamentos judiciais, o exame detalhado de todos os
argumentos trazidos pelas partes na contenda. Para a observância do preceito contido no art.
93, IX, da Carta Magna, é suficiente os julgadores se manifestarem quanto às alegações que
contribuíram para a formação da convicção final, o que, por si só, afasta as demais teses, a
contrario sensu.
Este raciocínio reflete o posicionamento adotado pelo STF, ao tratar do
princípio da motivação das decisões judiciais em sede de Repercussão Geral, no Tema 339:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas”.
Ainda que a questão tivesse sido arguida de forma expressa (o que não
aconteceu), este Tribunal não estaria necessariamente sujeito a refutá-la, considerando ter
abordado, à exaustão, a não aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, no âmbito da
JMU, bem como a recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal, em decorrência
do princípio da especialidade, voltado para a proteção dos bens jurídicos situados no âmago
desta Justiça Castrense - a hierarquia e a disciplina.
Apenas a título argumentativo, registro que a natureza especial dos bens
jurídicos em epígrafe denota, por si só, uma realidade jurídica singular, a reclamar uma
regência legal pautada por normas específicas.
Logo, diversamente do que assinalou a Defesa, sustentando que “o legislador
ordinário, ao incriminar a mera conduta de portar drogas para uso próprio, extrapolou seu
poder, ferindo preceitos constitucionais”, a Lei Substantiva Castrense encontra-se assentada
em bases mais severas - não por mero capricho, mas sim, em decorrência dos contornos
constitucionais e das peculiaridades inerentes à carreira das Armas.
Nessa vertente, observa-se que a Defesa, ao pretender que a descriminalização
da conduta ínsita no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, alcance as tenazes do art. 290 do CPM,
firma seu raciocínio em premissa equivocada, equiparando o Direito Penal comum ao Direito
Penal Militar, como se ambos conformassem um único diploma ou tutelassem os mesmos
bens jurídicos, entendimento completamente despido de sustentação legal, jurisprudencial ou
doutrinária.
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A posição do STF sobre o uso de drogas nas Forças Armadas
Em que pese o STF ter confirmado a descriminalização da maconha para
consumo próprio, no Tema 506, a manifestação não ultrapassou as balizas do direito comum,
a ponto de atingir o Direito Penal Militar, possibilidade aventada pela DPU em seu pleito
recursal.
A inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, à seara castrense foi
objeto de apreciação pelo STF em 2011, no julgamento do Habeas Corpus nº 107.688, da
lavra do Ministro Ayres Britto, que se tornou paradigma exaustivamente corroborado por
aquela Corte Constitucional, desde sua publicação.
A ementa do referido julgado encontra-se redigida de maneira didática e clara,
não oferecendo qualquer margem a dúvida ou interpretação diversa. Confira-se:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA
LEI CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A
questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não se define pela
quantidade, nem mesmo pelo tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia da relação jurídica em ambiente
militar é incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real
da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente
das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão
que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga
nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação, na eficiência dos seus misteres e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da nossa ordem
constitucional, nela embutida a ordem democrática. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional, inclusive a
democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias
não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a
disciplina militares não operam como simples ou meros predicados funcionais das Forças
Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas
elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de
modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades
(as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a
permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem
por modo peculiar a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade,
a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim, segundo
pautas legais e constitucionais antecipadamente lançadas. Como não pode deixar de ser, no
âmbito de instituições que se definem pelo permanente uso de armamentos. 4. Esse maior
apego a fórmulas ortodoxas de conduta não significa perda do senso crítico quanto aos
reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas
incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até porque – diz a
Constituição – “às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se
como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se
eximirem de atividades de caráter essencialmente militar” (§ 1º do art. 143). 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a ideia-força de que entrar e
permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a
consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser
observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela
via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o
modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras.
Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios
da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a
própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”. 6. No caso, o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que,
de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum.
Donde a impossibilidade de se mesclar o regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. Precedentes: HCs 94.685,
da relatoria da ministra Ellen Gracie (Plenário); e 103.684, da minha relatoria (Plenário). 7.
Ordem denegada. (HC 107688, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em
07/06/2011, Processo Eletrônico DJe -239, Divulgado em 16/12/2011. Publicado em
19/12/2011) (grifos nossos)
Nesses moldes, o Pretório Excelso firmou que o art. 290 do CPM não só foi
recepcionado pela Constituição Federal, como permanece com sua constitucionalidade
assegurada, reafirmando, em termos bastante precisos, a imprescindibilidade do caráter
especial da JMU.
Em decorrência, o enquadramento dos militares no tipo penal em testilha,
quando surpreendidos portando substâncias proscritas no interior das organizações militares,
mantém-se perfeitamente devido e legítimo, independente da quantidade apreendida da
substância nociva, não se podendo concluir pela existência de violação ao direito
constitucional à intimidade e à vida privada, conforme pretende o Embargante.
6. Considerações adicionais
Com o intuito de descriminalizar a maconha para consumo próprio, dentro de
organizações militares, a DPU emite perigosa declaração, afirmando que “atribuir à
maconha a potencialidade de alterar o ambiente militar, pelo seu mero porte, é menos
preocupação com segurança e mais reforço ao estigma de quem usa tal substância”.
Malgrado os cristalinos argumentos estampados no precedente da Suprema
Corte suso mencionado, a combativa Defesa parece olvidar que o manejo de armamentos
integra a rotina funcional da caserna – como, por exemplo, o Fuzil 7.62 mm, manipulado
diariamente por centenas de jovens soldados, durante serviço de guarda a diversas
instalações. Qualquer militar que se submeta ao efeito de alucinógenos, fatalmente terá
reduzida, em alguma medida, a capacidade de discernimento.
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do sustentado pela Defesa, são claramente presumíveis a
lesividade e a gravidade da conduta, não só pelos inquestionáveis reflexos negativos à saúde
do militar usuário, mas, sobretudo, pela influência perniciosa que a ação, por si só, causa nos
demais militares, testemunhas do evento ilícito, configurando indiscutível exemplo
indesejável de desordem e de indisciplina.
Instada a se manifestar, a PGJM acostou aos autos contrarrazões, posicionando-
se pela inexistência de qualquer vício na Decisão embargada, em Parecer assim ementado
(evento 9):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ART.
290
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. OMISSÃO INEXISTENTE. PELA REJEIÇÃO.
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa em favor de ex-Soldado do Exército,
condenado pelo crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
2. Alegação de omissão quanto à análise da suposta inconstitucionalidade do art. 290 do CPM
e à aplicabilidade do Tema 506 do STF (que trata da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei
11.343/2006, referente ao porte de drogas para consumo pessoal no âmbito civil).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar confirma a constitucionalidade do art. 290
do CPM, considerando a primazia do princípio da especialidade e a tutela de bens jurídicos
específicos da esfera militar, como a hierarquia e a disciplina, afastando a incidência da Lei
11.343/2006 e de seus institutos despenalizadores.
4. O Tema 506 do STF, restrito ao contexto civil, não se aplica ao porte de substâncias
entorpecentes em locais sujeitos à administração militar, dada a natureza distinta dos bens
jurídicos protegidos.
5. Ausência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma implícita e suficiente
as teses defensivas apresentadas.
6. Contrarrazões pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração
7. Conclusão
À luz de todas as considerações alinhavadas, e ao contrário do manifestado pela
DPU, o Acórdão embargado não padece da alegada omissão, de modo a ensejar sua reforma.
Todas as questões apresentadas na Apelação nº 7000354-73.2024.7.00.0000 foram
devidamente refutadas no seio da Decisão colegiada.
Constata-se que a questão trazida à apreciação nos Aclaratórios não foi aduzida
em momento oportuno, durante a instrução processual ou no bojo da Apelação, traduzindo-se
em notória inovação argumentativa, o que é vedado no âmbito do instrumento sub oculi.
Quanto à menção ao prequestionamento, consignada no corpo dos Embargos,
em que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à
admissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto no STF, não se identifica
violação na presente Decisão, tampouco no Acórdão objurgado, de quaisquer preceitos ou
dispositivos constitucionais.
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso manejado não apresenta qualquer alusão à normativa constitucional
malferida, explícita ou implicitamente, quer em sua descrição fática, quer em seus
fundamentos, evidenciando a abstração da manifestação defensiva. Logo, não há espaço para
prequestionamento, pois: os Embargos de Declaração, para este fim, servem para suprir
omissão do acórdão recorrido em relação à temática suscitada no recurso cabível ou nas
contrarrazões; a Defesa limitou-se a mencionar o prequestionamento de forma genérica; e
inexiste afronta a qualquer dispositivo ou norma constitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Embargos
de Declaração opostos pela Defesa Pública, por não vislumbrar a alegada omissão no
Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000354-73.2024.7.00.0000, mantendo
inalterados os termos deste, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372094v63 e do código CRC aba9b910.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 11/06/2025, às 16:34:40
1. Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência
sobre os efeitos das drogas;II - prestação de serviços à comunidade;III - medida educativa de comparecimento a programa
ou curso educativo.§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe
plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou
psíquica.§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem
como à conduta e aos antecedentes do agente.§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão
aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do
caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.§ 5º A prestação de serviços à comunidade será
cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres,
públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação
de usuários e dependentes de drogas.§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput,
nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:I -
admoestação verbal;II - multa.§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator,
gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.
7000757-42.2024.7.00.0000
40001372094 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR